Tribunal: STF
Processo: RE 77951
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO; PREJUIZOS DECORRENTES DA PARALISAÇÃO DE
ATIVIDADE COMERCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREVISÃO EM LEI.
NÃO ESTANDO REVISTA EM LEI, DESCABE A CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRECEDENTES DO S.T.F. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.